Tribunal: TJMT
Processo: 1020353-66.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020353-66.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Indenizações Regulares, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HELLEN HELLAN BRANDONI - CPF: 040.357.351-32 (ADVOGADO), CELSO WILLYAN BARBOSA PEREIRA - CPF: 736.839.061-20 (IMPETRANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT PREV (IMPETRADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DIRETOR-PRESIDENTE DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMO DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR MILITAR – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA – 14%
VERSUS
9,5% - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 654/2020 - AUTONOMIA DOS ESTADOS-MEMBROS - DELIBERAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
ACO 3396/MT – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Impetrante, servidor militar, que busca a redução da alíquota previdenciária de 14% para 9,5%.

2.

A questão foi objeto de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal, com julgamento de procedência da ACO 3396/MT, sob o fundamento do federalismo e respeito às regras de distribuição de competência: “[...]
determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019
”.

3.

Competência dos Estados-Membros para dispor sobre a matéria.

4.

Direito líquido e certo não configurado.

5.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Mandado de Segurança impetrado por
Celso Willyan Barbosa Pereira
, inicialmente, contra o ato indigitado coator do
Secretário de Gestão do Estado de Mato Grosso
e do
Presidente do Mato Grosso Previdência – MTPRev
, consistente na majoração da alíquota do Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais de Mato Grosso (SPSMMT) para 14% (quatorze inteiros por cento).

O Impetrante aduz que é soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e, a partir do mês de junho do ano de 2020, a Administração passou a aplicar a alíquota de 14% de desconto a título de contribuição previdenciária, o que argumenta ser ilegal/abusivo.

Requer seja concedida a segurança para determinar o cumprimento da regra introduzida no artigo 2º da Lei Complementar nº 654/2020, com aplicação do desconto da contribuição previdenciária na alíquota de 9,5%.

Antes de decidir o pedido de deferimento da liminar, o i. relator originário, Desembargador Luiz Carlos da Costa, determinou a prévia oitiva das autoridades apontadas como coatoras (id. 64904478), cujo prazo decorreu
in albis
.

Posteriormente, proferida decisão monocrática nos seguintes termos (id. 67097527):

“Essas, as razões por que: i) indefiro a segurança em relação ao Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência, nos termos dos artigos 6º, § 5º, e 10 da Lei de Regência, e dos artigos 51, XIV e 161, § 1º, do RITJ/MT; ii) indefiro a liminar; iii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iv) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.”

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do d. Procurador Mauro Delfino César, opina pela denegação da ordem (id. 72382988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Câmara:

Primeiramente, como anunciado, o relator que me antecedeu já

denegou a ordem em relação ao

Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência ante a competência originária do Tribunal de Justiça (artigo 96, I, g, Lei n. 12.016/2009): “
De início, anoto que, os atos administrativos praticados pelo Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência não se submetem, em ação originária, ao controle jurisdicional do Tribunal, mas de Juízo de Primeira Instância
”.

Não houve recurso, razão por que está preclusa.

Pois bem. O impetrante, servidor público militar, pretende o “
cumprimento à regra introduzida no artigo 2º, da Lei Complementar nº 654/2020, que introduziu o §7º ao artigo 2º, da Lei Complementar nº 2020/204, aplicando ao desconto da contribuição previdenciária do Impetrante a alíquota de 9,5%”.

Sabe-se que com a promulgação da nova reforma da Previdência advinda com a Emenda Constitucional n. 103/2019, foi estabelecido aos entes federativos prazo para adequar o seu regime próprio de previdência.

No Estado de Mato Grosso editou-se a Lei Complementar n. 654, de 19 de fevereiro de 2020, ponto nodal da discussão aqui travada e a qual transcrevo:

Art. 1º O § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 201, de 20 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º (...)

§ 1º A contribuição do servidor corresponderá a 14% (quatorze por cento) da remuneração a que teria direito o servidor licenciado caso estivesse em atividade.

(...)"

Art. 2º O art. 2º da Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:

"Art. 2º (...)

I - 14% (quatorze por cento):

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

(...)

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.

§ 6º Ficam isentos da contribuição estabelecida pelo § 5º os segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso cujos proventos, em sua totalidade, sejam inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais), reajustados anualmente de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

§ 7º
A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019
.

§ 8º
A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7º ensejará a observância das regras contidas no § 5º e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão
." (FRDTSWIRO)

Com isso, segundo o servidor público-impetrante, deve ser aplicado o disposto na legislação federal com o realce retro, que:

Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), a Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, que dispõe sobre pensões militares, a Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar), a Lei nº 5.821, de 10 de novembro de 1972, que dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa das Forças Armadas, a Lei nº 12.705, de 8 de agosto de 2012, que dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército, e o Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, que reorganiza as polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, para reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, revoga dispositivos e anexos da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, e da Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008, e dá outras providências.

(...)

Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei nº 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei nº 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei nº 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei nº 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei nº 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei nº 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:

I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020; e

II - 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2021.

A despeito de todas as alegações do impetrante, como bem pontuado na decisão monocrática do então relator, no interregno da novel legislação e a impetração, sobreveio, em 05/10/2020, a deliberação pelo Supremo Tribunal Federal da ACO 3396, citada no
writ
, cuja ementa colaciono:

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5.
Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico
. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 7.
Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019
. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor.

(ACO 3396, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 16-10-2020 PUBLIC 19-10-2020) (destaquei)

Anota-se que, além da autonomia dos estados e o reconhecimento de que a Lei Federal n. 13.954/2019 ultrapassa as regras gerais de competência, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, realçou o equilíbrio atuarial. Aliás, em sede de embargos de declaração opostos pela Associação Nacional das Entidades Representativas de Policiais Militares e Bombeiros Militares e Pensionistas do Brasil (ANERBM), rechaçou-se a existência de vícios na decisão:

“No presente caso, contudo, o acórdão embargado não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. Registre-se que o acórdão embargado foi claro ao afirmar que a a Lei Federal 13.954/2019 possui ‘regras que não se limitam a regulamentação de caráter geral acerca da organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência dos Militares Estaduais’, extrapolando, portanto, a competência da União em editar ‘normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação,mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’, conforme previsto no artigo 22, XXI, da CF/88. Além disso, a decisão impugnada está em perfeita consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de ‘reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais’. Ressalto, por fim, que o regime de previsão de alíquotas diferenciadas albergadas no parágrafo 7º do artigo 2º, da Lei Complementar Estadual 202/2004, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual 654/2020, não foi afastado pelo acórdão embargado, o qual apenas determinou ‘à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime da inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019”. Desse modo, depreende-se que a embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.”

Em relação ao Mandado de Segurança Coletivo n. 1013270-96.2020.8.11.0000, impetrado pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso (ASSOFMT) junto ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e sob a relatoria da d. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, no bojo do qual a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo proveu agravo interno manejado pelo Estado de Mato Grosso em referência ao julgamento pela Corte Suprema:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – MILITARES ESTADUAIS – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA IGUAL A DAS FORÇAS ARMADAS NA LEI Nº 13.954/2019 – LIMINAR CONCEDIDA – SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DA ACO 3396/MT PELO STF – RECONHECIMENTO DA INCOMPATIBILIDADE DA REFERIDA LEI FEDERAL COM A CONSTITUIÇÃO – APLICABILIDADE DO ART. 202, §8º, DA LC 202/2004 – INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL ESTABELECIDO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS AOS MILITARES ESTADUAIS – REVOGAÇÃO DA LIMINAR – MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

A superveniência do julgamento da Ação Cível Originária nº 3396/MT pelo Supremo Tribunal Federal
reconhecendo a incompatibilidade constitucional da Lei nº 13.954/2019, que prevê a aplicação da alíquota previdenciária das Forças Armadas aos militares estaduais, torna aplicável o disposto no §8º do art. 2º da Lei Complementar estadual nº 202/2004
, que autoriza a incidência da alíquota prevista para os servidores civis à referida categoria, e afasta, por consequência, os requisitos legais que anteriormente autorizaram a concessão da liminar no mandado de segurança, impondo a sua revogação.

(N.U 1013270-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 21/05/2021)

Igual maneira:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 14% PARA 9,5% –
IMPOSSIBILIDADE - CABE AO ENTE ESTATAL A DEFINIÇÃO DAS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES
- VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DA VANTAGEM REMUNERATÓRIA – ART. 7º, § 2º, DA LEI 12.016/2019 - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL OU NONAGESIMAL NÃO VERIFICADOS – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA.

1 - Os atos administrativos praticados pelo Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência-MTPREV, não se submetem a ação originária, ao controle jurisdicional do Tribunal, mas de Juízo de Primeira Instância. O Secretário de Estado e Gestão de Mato Grosso, está legitimado a figurar no polo passivo do presente mandamus.

2 - Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a concessão de aumento, a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Inteligência do artigo 7º, §2º da legislação de regência do mandado de segurança.

3. O Impetrante não comprova, em sede de cognição sumária, a prática do ato reputado como ilegal ou abusivo; não havendo se falar, in initio litis, em direito líquido e certo a ser amparado.

(N.U 1002591-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2021, Publicado no DJE 15/11/2021)

Ademais, em seu parecer, o d. Procurador, Mauro Delfino César, discorreu sobre o histórico até culminar na decisão do Supremo Tribunal Federal e arrematou: “[...]
a legislação federal, ao estabelecer a alíquota dos militares estaduais, ultrapassou a competência atribuída pelo constituinte de estabelecer “normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares” (art. 22, I, da CF/88), além de violar os arts. 42, §1º, e 142, §3º, X, da CF/88 e o próprio pacto federativo. Tais violações ficam ainda mais evidentes ao considerarmos que a União estabelece a alíquota que bem entende aos militares estaduais, mas transfere todo o ônus financeiro, em caso de déficit do sistema previdenciário, ao Estado-Membro
”.

É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória.

Nesse ponto, a doutrina: “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Depreende-se, pois, não ser o quadro posto. Assim, se
ausente
a
clara e inequívoca violação a direito líquido e certo
, deve ser denegada a ordem

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022